Tribunal: TJDFT
Processo: 0708164-64.2021.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, não sendo o caso dos autos. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO.
2. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio dadialeticidadepeça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
3. No caso em exame, a pretensão do recorrente é a improcedência dos pedidos formulados pela autora na inicial. A sentença, por sua vez, julgou parcialmente procedente os pedidos da autora e condenou à ré a pagar R$ 6.543,32, em até 60 dias, contados do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo de consórcio (ID 33972922). Lado outro, as razões recursais apenas repetem ipsis literis a peça de contestação. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso nesse ponto.
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
6. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em15%(quinze por cento) sobre valor da causa.